Tribunal: TJDFT
Processo: 0017331-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO. ACIDENTE DE TRANSITO. LESAO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
I. Os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares (L. 6.194/74, art. 3o, redação dada pela L. 11.945/09). Não se exige, para fins de indenização, que o beneficiário fique incapacitado permanentemente para o trabalho..
II. Tendo sido indicado pelo perito invalidez permanente parcial incompleta de um dos membros inferiores na primeira fase, o valor da indenização deve ser fixado em 70% do valor máximo. Na segunda fase, considerando que a perda funcional foi de grau médio, verificada a ocorrência de “perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros inferiores de média repercussão”, impõe-se a redução da indenização a 50% do valor fixado.
III. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (Resp. 1.483.620/SC), nas indenizações por morte ou invalidez relativas ao seguro DPVAT, a correção monetária opera-se a partir da data do evento danoso.
IV. Apelações conhecidas. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.